Tribunal: TJDFT
Processo: 0023576-78.2013.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0023576-78.2013.8.07.0007 DESPACHO Manifestem-se as partes acerca do retorno dos autos do STJ (id 68544022). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 11 de junho de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator